Tribunal: STF
Processo: RMS 21999
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-05-19
Data de publicação: 1998-05-19

Ementa:
IMÓVEL FUNCIONAL - ADMINISTRAÇÃO PELAS FORÇAS ARMADAS
- CONFIGURAÇÃO. Prescinde de termo de entrega a demonstração de o
imóvel vir sendo administrado pelas Forças Armadas. Revela a
gerência o fato de a ocupação por militar haver ocorrido mediante
termo de locação e responsabilidade (Aeronáutica) ou, simplesmente,
de responsabilidade (Exército) subscrito pelo Ministério respectivo.
        IMÓVEL FUNCIONAL - AQUISIÇÃO - MILITAR. A teor do
disposto na alínea "c" do § 1º do artigo 1º da Lei nº 8.025/90, os
imóveis residenciais administrados pelas Forças Armadas e destinados
à ocupação por militares não são passíveis de alienação.